Tribunal: TJES
Processo: 0002606-77.2012.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002606-77.2012.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE:
ELIENE VERGINA DE SOUZA ROSSONI

APELADO:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
DES.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
DE FINANCIAMENTO DE BENS. ALEGADA OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. NÃO CONFIGURADA. DESPACHO QUE DETERMINOU PRAZO SUCESSIVO ÀS PARTES. MAGISTRADO OBSERVOU O DISPOSTO NO ART. 364, §2º DO CPC. NÃO VIOLAÇÃO A DIREITOS CONSTITUCIONAIS. ALEGADA SENTENÇA GENÉRICA.
INOCORR
Ê
NCIA
. SENTENÇA SUCINTA. JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A REFUTAR TODOS OS PONTOS APRESENTADOS PELAS PARTES. GRATUIDADE DA JUSTIÇA REVOGADA EM SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. TESE ACOLHIDA.
PROVAS DOS AUTOS NÃO AUTORIZAM AFASTAR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA AUTORA. PRECEDENTES DO STJ. MANTIDA A BENESSE ANTERIORMENTE DEFERIDA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Não há o que se falar em violação ao contraditório e ampla defesa, uma vez que o douto Julgador de primeiro grau proferiu despacho determinando prazo sucessivo às partes para a apresentação das alegações finais. Observância ao disposto no Art. 364, §2º do CPC.

2.
A sentença proferida pelo Magistrado está
de forma sucinta,
pois analisou
os pontos
controversos
,
apresentando seu fundamento com apoio na jurisprudência, na doutrina e nos dispositivos legais. Ademais, em consonância com a Corte Especial o julgado
r
não está obrigado a enfrentar todos os pontos apresentados pela parte, mas àqueles necessários para a resolução do conflito.

3.

A assiste razão à apelante com relação a revogação da gratuidade da justiça, pois observa-se que o Juízo de primeiro grau se limitou a exposições jurisprud
e
nciais e legais para indeferir a gratuidade anteriormente concedida, sem contudo, demonstrar elementos que possam ensejar o afastamento da presunção de veracidade da hipossuficiência, ou ainda, que tenha ocorrido mudanças da situação financeira

deficitária

d
a
apelante.

4
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
]ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, tão somente para manter a concessão da gratuidade da justiça à apelante, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Insta salientar, uma vez que se discute o indeferimento da gratuidade da justiça em sentença, que é necessário, primeiramente, transpor-se o óbice do preparo.

O Art. 101,
caput
e §1º do CPC dispõem que:

Art. 101.
Contra a decisão que indeferir a gratuidade
ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento,
exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação
.

§ 1º O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso.

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos legais.

Conforme relatado, t
rata-se de apelação cível interposta por
ELIENE VERGINA DE SOUZA ROSSONI
,
contra
sentença
a
fls.
194/198,
proferida nos autos
processuais
em trâmite no
Juízo de Direito da
4
ª
Cível de
Vila Velha/ES, Comarca da Capital,
que
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões recursais
a fls. 206/211
, a apelante
sustenta

de forma genérica a:
(i)
anulação da sentença de primeiro grau, além de violar a S Constituição Federal, não estão presentes os requisitos do artigo 5 093 IX e 489 da lei 13.105/15, vez que a r. sentença data máxima vênia e cópia de reprodução de paráfrase, e não tem a fundamentação atendendo todos os pedidos da autora, e
(ii)
“erro in judicando” quanto ao indeferimento da gratuidade da justiça, pois decidiu a mesma questão (bis idem) já resolvida na fase de admissibilidade, e na R. sentença sem tecer qualquer fundamentação sobre a mudança financeira da autora indeferiu o pleito. Merecendo a reforma data máxima vênia”.

Ao compulsar os autos, verifica-se que as partes celebraram contrato de
Financiamento de Bens e/ou Serviços – Pessoa Física (fls. 29/35).

A
apelante, em seu arrazoado recursal,
aliás,

diga-se de passagem,
feito
de forma genérica, a margear a violação ao princípio da dialeticidade recursal, pugna a nulidade da sentença, com a alegação de que a decisão se encontra
“
vazia sem indicar qualquer dispositivo de lei, sem analisar o contrato pela ótica do Direito do Consumidor, vez que a relação está atrelado a este códex especial, sem explicação dos julgados comparativos.”
Além disso, conclama que a decisão a fl. 45 que deferiu a gratuidade da justiça tem força de coisa julgada material e que não houve nos autos qualquer modificação da situação financeira que permitisse o julgador
a quo
em nova análise da benesse em sentença, indeferir a gratuidade sem qualquer fundamentação.

Passa-se então, a
analisar se a sentença vergastada violou o disposto no Art. 5º, XXXIV,XXXV,LV e 93, IX da CF.

Em primeiro lugar e sem pretender doutrinar, vale
salientar
que

por

prazo comum
se
entende
àquele que transcorre simultaneamente para ambas as partes
(autor e réu) e o
prazo sucessivo
é
aquele que transcorre para um
a
parte e depois para a outra parte.

O
prazo sucessivo, comumente se in
i
cia pelo autor e posteriormente o pelo réu
(
364, §2º, CPC).

F
eita
esta
breve digressão, diversamente do que pretende
a
apelante, o Magistrado
de forma clara,
determinou prazo sucessivo às partes, conforme se verifica em despacho a fl. 169/170. Vejamos:

Dessa forma, não merece prosperar a alegação de violação ao contraditório e ampla defesa da apelante/autora, uma vez que, a contagem do prazo para
a
recorrente findou-se em
24.07.20
17
e a sentença vergastada foi
publicada
em
04.11.2021
.

A
l
é
m de não demonstrar a
suposta
dificuldade em fazer carga dos autos,
a
recorrente não comprova qualquer outro vício ou ilegalidade que pudesse impedi-l
a
de apresentar as alegações finais no prazo legal.

Assim, considerando que o despacho que determinou o prazo sucessivo, ocorreu em
03.07.2017
e o prazo para apresentação dos memoriais findou-se em,
24.07.2017
e a sentença foi publicada em
04.11.2021
, resta afastado o argumento de violação a
o Art. 5º,
XXXIV, XXXV
e
LV da CF.

Quanto à
vaga
alegação de violação ao Art. 489 do CPC, mais uma vez, não assiste razão
a
apelante.

Há que se distinguir uma decisão sucinta de decisão genérica. Nota-se da sentença proferida que o Magistrado de forma suscita, analisou os pontos controversos, apresentando seus fundamentos com apoio na jurisprudência, na doutrina e nos dispositivos legais.

Ademais, em consonância com a Corte Especial o julgador não está obrigado a analisar todos os pontos apresentados pela parte, mas àqueles necessários para a resolução do conflito.

Nesse sentido, vejamos o julgado da Segunda Turma do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022, do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
3. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1905909 SP 2021/0160243-0, Relator: Ministro OG FERNANDES,
Data de Julgamento: 28.03.2022,
T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11.04.2022).

Por fim, quanto ao indeferimento da gratuidade da justiça, verifica-se assistir razão ao recorrente.

A respeito da questão objeto
do recurso
,
o
Código de Processo Civil, em seu Art. 99 assim dispõe:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 2
o
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3
o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4
o
A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

Extrai-se das disposições a respeito da gratuidade da justiça que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência permanece sendo relativa em relação à pessoa natural, podendo o magistrado afastá-la quando verificar a presença de
“elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais”,
desde que tenha oportunizado a parte a comprovação do preenchimento desses requisitos
.

Inclusive, mesmo antes do advento do estatuto processual em vigor, o Superior Tribunal de Justiça já afirmava que
“
a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita é relativa,

sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação
”.
(AgRg no AREsp 495.939/MS, Rel. Ministro
ANTONIO CARLOS FERREIRA
, QUARTA TURMA, julgado em 24.06.2014, DJe 04.08.2014).

A Corte Superior de Justiça já decidiu que
“O benefício tem como principal escopo assegurar a plena fruição da garantia constitucional de acesso à Justiça, não comportando interpretação que impeça ou dificulte o exercício do direito de ação ou de defesa”
e, ainda, que
“O direito à gratuidade de justiça está
diretamente relacionado à situação financeira deficitária do litigante que não o permita arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios,
o que não significa que peremptoriamente será descabido se o interessado for proprietário de algum bem”
(REsp n. 1.837.398/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25.
0
5.2021, DJe de 31.
0
5.2021.)

Observa-se que na decisão agravada, o
M
agistrado indeferiu o pleito sob o seguinte fundamento:

PRELIMINARMENTE - GRATUIDADE DE JUSTIÇA O novo Código de Processo Civil, no artigo 1.072, revogou expressamente os artigos 2º, 3º, 4º, 6º, 7°, 11,12 e 17 da Lei 1.060, de 5 de fevereiro de 1950, tratando da assistência judiciária nos artigos 98 a 102. É sempre válida a lição de Pontes de Miranda Vejamos: "Assistência judiciária e beneficio da justiça gratuita não são a mesma coisa. O beneficio da justiça gratuita é direito à dispensa provisória de despesas, exercível em relação jurídica processual, perante o juiz que promete a prestação jurisdicional. É instituto de direito pré-processual. A assistência judiciária é a organização estatal, ou paraestatal, que tem por fim, ao lado da dispensa provisória das despesas, a indicação de advogado. É instituto de direito administrativo. Para o deferimento ou indeferimento do beneficio da justiça gratuita é competente o juiz da própria causa. Para a assistência judiciária, a lei de organização judiciária é que determina qual o juiz competente.' (Comentários ao Código de Processo Civil, tomo 1, 2004, p. 165 da Biblioteca Forense Digital). Ainda sob a vigência da regra da assistência judiciária à luz do CPC de 1973 e dos dispositivos da Lei 1.060/50, alguns deles revogados como já explicitado, várias foram as decisões dos tribunais a respeito a possibilidade de revogação do beneficio. A título de exemplo, transcrevo as seguintes: [...]

Há nos autos diversos elementos que permitem o indeferimento da assistência judiciária. Por tudo isso INDEFIRO o PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIARIA.

Observa-se que o Magistrado proferiu de forma genérica a decisão para a afastar a presunção de veracidade de hipossuficiência da apelante.

Isso porque, embora condicione a negativa da gratuidade por constar nos autos
“diversos elementos que permitem o indeferimento da assistência judiciária”
, sequer os apresenta e, ao analisar o acervo probatório, não se verificam tais elementos probantes.

Aliás, no que diz respeito à presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pela requerente, recente posicionamento da Corte Superior, reforçou que “
d
iante da presunção estabelecida pela lei, o ônus da prova na impugnação à gratuidade é, em regra, do impugnante, podendo, ainda, o próprio juiz afastar a presunção à luz de elementos constantes dos autos que evidenciem a falta de preenchimento dos pressupostos autorizadores da concessão do benefício, nos termos do § 2º, do art. 99, do CPC.5. De acordo com o § 2º, do art. 99 do CPC/2015, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
[...]”
(STJ-REsp: 2055899 MG 2023/0060553-8, Relator: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20.06.2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27.06.2023).

Percebe-se, assim, que o douto Magistrado se limitou a exposições jurisprudenciais e normas legais para indeferir a gratuidade anteriormente concedida, sem contudo, demonstrar elementos que possam ensejar o afastamento da presunção de veracidade da hipossuficiência, ou ainda, que tenha ocorrido mudanças da situação financeira

deficitária

d
a
apelante.

Assim, por não vislumbrar qualquer óbice à concessão da benesse, mantenho a gratuidade da justiça anteriormente concedida a apelante.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para manter a concessão da gratuidade da justiça à apelante.

Mesmo diante do parcial provimento, em razão da sucumbência mínima do apelado, mantém-se a condenação da parte autora as custas processuais e honorários advocatícios.

Majoro os honorários sucumbenciais em 1% (um por cento), passando de 15% (quinze por cento) para 16% (dezesseis por cento) fixados sobre o valor da causa, todavia, suspensa a sua exigibilidade, uma vez que a autora está amparada pela gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)